Tribunal: TJDFT
Processo: 0723716-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723716-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CARMEM ELIANE LORENZONI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Carmem Eliane Lorenzoni (Id 41303178), com pedido de atribuição de efeitos infringentes. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se embargado (Banco do Brasil S/A) para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator